Tribunal: TJMT
Processo: 1042211-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042211-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), ANA BEATRIZ DE PAULA AMORIM - CPF: 054.608.921-63 (AGRAVADO), L. S. A. - CPF: 111.218.241-10 (AGRAVADO), ANA BEATRIZ DE PAULA AMORIM - CPF: 054.608.921-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ GUILHERME SACCO MURAI - CPF: 075.610.291-01 (ADVOGADO), RAIMUNDO IVAN BARROSO RODRIGUES JUNIOR registrado(a) civilmente como RAIMUNDO IVAN BARROSO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 986.739.473-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou manifestação da executada por intempestividade e por inobservância do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, determinando a transferência de valores bloqueados via SISBAJUD.

2.

No agravo de instrumento, a executada requereu substituição da penhora por seguro garantia, afastamento de juros e correção sobre astreintes, inaplicabilidade da multa do art. 523 do CPC, inexistência de coisa julgada quanto à multa e redução equitativa das astreintes.

3.

Agravo Interno reiterando teses anteriores e alegação de se tratar de matérias de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questão em discussão: se deve ser reformada decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos autônomos da decisão de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão proferida no cumprimento de sentença reconheceu a intempestividade da impugnação apresentada após o prazo do art. 525 do CPC, e acrescentou que a alegação de excesso de execução não foi acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, conforme exigem os §§ 4o e 5o do art. 525 do CPC.

4.

O agravo de instrumento limitou-se a discutir astreintes e a multa do art. 523 do CPC, sem impugnar especificamente a intempestividade e ausência de demonstrativo do débito.

5.

A alegação de matéria de ordem pública não afasta a necessidade de observância dos prazos processuais nem supre requisito formal previsto em lei.

6.

O agravo interno apenas reiterou as teses anteriores, sem demonstrar erro na decisão monocrática.

7.

O agravante não traz argumentos novos e reproduz fundamentos já enfrentados, o que caracteriza agravo manifestamente improcedente, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos autônomos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e não pode ser conhecido. 2. A alegação de matéria de ordem pública não afasta a preclusão temporal nem dispensa o demonstrativo discriminado do débito exigido pelo art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 523 e 525, §§ 4o e 5o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do cumprimento de sentença n. 1033223-32.2023.8.11.0003.

Na origem, o Juízo singular rejeitou a manifestação da executada, por reconhecê-la intempestiva, nos termos do art. 525 do CPC, bem como por ausência de demonstrativo discriminado do débito quando alegado excesso de execução, determinando a transferência dos valores bloqueados via SISBAJUD.

No agravo de instrumento, a executada sustentou, em síntese, a possibilidade de substituição da penhora por seguro garantia; a impossibilidade de incidência de juros e correção monetária sobre astreintes; a inaplicabilidade da multa e honorários do art. 523 do CPC; a inexistência de coisa julgada quanto à multa cominatória; e a necessidade de redução equitativa das astreintes.

Sobreveio decisão monocrática que não conheceu do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes da decisão agravada, notadamente a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e a inobservância do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.

No presente agravo interno, a agravante sustenta que houve enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida, que as matérias suscitadas seriam de ordem pública e não estariam sujeitas à preclusão, reiterando os argumentos já deduzidos no agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno.

A controvérsia consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de primeiro grau, deve ser mantida ou não.

A decisão proferida no cumprimento de sentença teve como fundamento a intempestividade da impugnação apresentada após o decurso do prazo previsto no art. 525 do CPC, consignando que que o executado deixou transcorrer
in albis
o prazo para pagamento voluntário e, igualmente, o prazo para impugnação, somente se manifestando após a constrição via SISBAJUD.

Além disso, consignou que, ainda que superada a intempestividade, a alegação de excesso de execução não poderia ser examinada, pois a executada não indicou o valor que entendia correto nem apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do débito, em afronta ao art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.

Entretanto, no agravo de instrumento, a recorrente limitou-se a discutir matérias relacionadas ao mérito das astreintes (substituição da penhora por seguro garantia, incidência de juros e correção monetária, inaplicabilidade da multa do art. 523 do CPC, inexistência de coisa julgada e necessidade de redução equitativa da multa) sem enfrentar, de modo específico, a conclusão quanto à intempestividade da impugnação e à ausência de demonstrativo do débito.

Destaque-se, ainda, que o cumprimento de sentença na origem, em foi deferido o bloqueio de valores nas contas da agravante, sequer se refere ao pagamento de astreintes, tratando-se de cobrança de honorários de sucumbência. As alegações relativas à garantia do juízo igualmente se encontram superadas pela preclusão temporal.

A insurgência não demonstrou erro na contagem do prazo, não infirmou a ocorrência da preclusão temporal, nem comprovou o cumprimento do requisito formal previsto no art. 525, § 4o, do CPC. Assim, deixou de impugnar os fundamentos determinantes da decisão agravada.

A alegação de que as matérias discutidas seriam de ordem pública não afasta a exigência de observância dos prazos processuais, tampouco supre a ausência de demonstrativo exigido pela legislação processual quando arguido excesso de execução.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. A ausência dessa impugnação inviabiliza o conhecimento do recurso, como corretamente decidido na decisão monocrática.

O agravo interno, por sua vez, apenas reitera as mesmas teses já expendidas, sem demonstrar equívoco na conclusão quanto à ausência de dialeticidade.

Diante disso, considerando que a insurgência do agravante não traz argumentos novos, o que caracteriza agravo manifestamente improcedente, o que impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática, e aplico ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026